Tribunal: TJDFT
Processo: 0002392-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0002392-74.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: ROBSON RIBEIRO DE SOUSA JUNIOR AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ROBSON RIBEIRO DE SOUSA JUNIOR, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com os Temas 339 e 660, ambos do STF (AI 791.292 e ARE 748.371) (ID 41106670). Alega, para tanto, que a discussão travada nos presentes autos se limita à negativa de prestação jurisdicional (artigo 93, inciso IX, da CF) e à impossibilidade de manutenção de provas ilícitas no processo (artigo 5o, inciso LVI, da CF). Especificamente acerca do Tema 339 do STF, sustenta ainda que as teses ventiladas pela defesa não foram devidamente apreciadas pelo órgão julgador, em especial quanto ao acervo probatório referente à violação de domicílio. Sem contrarrazões (certidão ID 43290767). Em detido exame dos autos, extrai-se que a insurgência merece acolhida em parte. Com efeito, nas razões do apelo extremo, o ora agravante apontou violação ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, sob o argumento de ilicitude das provas que instruíram o feito, porquanto obtidas a partir de conduta ilícita violadora do direito constitucional à inviolabilidade de domicílio. Logo, inviável a subsunção dos presentes autos ao entendimento sedimentado no ARE 748.371 pela Corte Suprema. Diante de tais circunstâncias, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 41106670 tão somente no que diz respeito ao recurso extraordinário, e passo à sua respectiva análise. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 39718545): PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUE VENHA A SER TRASNPORTADO PARA OUTRO ESTADO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS REUNIDOS NA FASE INQUISITORIAL, BEM COMO DA CONDUÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES PELA AUTORIDADE POLICIAL. REJEIÇÃO. PROVA DA AUTORIA DELITIVA. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA NA FASE INVESTIGATIVA. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO PELOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Uma vez presente na denúncia a alusão coerente dos elementos essenciais à descrição do delito, não restando demonstrada qualquer ofensa ao contraditório e à ampla defesa, rejeita-se a alegada inépcia da denúncia. 2. As preliminares foram, sem exceção, devidamente analisadas e rechaçadas pelo Juízo a quo, cujas ponderações amparam-se na legislação vigente. Eventuais irregularidades ocorridas na fase do inquérito policial não contaminam a ação penal dele decorrente, tendo em vista que todas as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Preliminares de nulidade dos elementos indiciários reunidos na fase inquisitorial e da condução das investigações pela autoridade policial rejeitadas. 3. Inviável o acolhimento do pleito absolutório se a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo transporte de veículo automotor a outro Estado encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, notadamente, pelo reconhecimento realizado na fase extrajudicial, pela firme palavra da vítima, corroborado, ainda, pelas declarações das testemunhas policiais prestadas em juízo. 4. Penas bem dosadas, atendidos os requisitos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal. 5. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria abordada nos autos, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso IX, aduzindo que a turma julgadora não enfrentou devidamente a tese referente à ilegalidade no ingresso em seu domicílio, não obstante a oposição de embargos de declaração; b) artigo 5o, inciso LVI, ao argumento de que a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos no ingresso de sua residência importa em ilegalidade da diligência e, por consequência, das provas obtidas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, depreendo que o recurso extraordinário não merece prosperar no tocante à aventada contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da CF, porquanto a Corte Suprema, quando da apreciação do AI 791.292 (Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. De igual sorte, o inconformismo não logra êxito acerca do apontado malferimento ao artigo 5o, inciso LVI, do Texto Constitucional, uma vez que o STF fixou o posicionamento, ao julgar o RE 603.616/RO (Tema 280) em regime de repercussão geral, de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Assim, tendo em vista que as teses recursais gravitam em torno desses assuntos e que o órgão julgador decidiu em harmonia com as orientações do Supremo Tribunal Federal, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. III – Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031